Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-06.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001011-06.2019.8.11.0000
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO: FRARE & FRARE LTDA – EPP
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1001011-06.2019.8.11.0000
RECORRENTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
RECORRIDO: FRARE & FRARE LTDA - EPP
Vistos.
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001011-06.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Especial (id 58013568) interposto por UNIÃO - FAZENDA NACIONAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 17230981):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO MESMO SEM A APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – REJEITADA - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE STJ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, arguida em controle difuso, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara à qual competir o conhecimento do processo e, se rejeitada, prosseguirá o julgamento; contudo, se acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver (art. 948 e 949, do CPC).
Todavia, na hipótese, não está sendo declarada a inconstitucionalidade de qualquer artigo de lei ou ato normativo, ao contrário, está sendo aplicado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em relação à temática, razão pela qual não há falar em reserva de plenário, o que justifica a rejeição da preliminar.
Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a dicção do artigo 57 da Lei de Recuperação que determina a apresentação de certidões negativas de débitos tributários após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo legal do artigo 55 da Lei sem objeções, deve ser interpretada sistemática e teleologicamente, uma vez compreendido o escopo da recuperação e o direito ao parcelamento tributário.
A dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais não se traduz em prejuízo ao fisco, haja vista que a concessão da recuperação não obstaculiza ou suspende o prosseguimento das execuções fiscais consoante dicção do artigo 6o, § 7o, da Lei de Recuperação.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 1001011-06.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2019, Data de Publicação: 28/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 21736486), estes foram rejeitados (id 30956450).
Opostos novos Embargos de Declaração (id 31821989), estes também foram desprovidos (id 54092549).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 4224-23.2006.811.0055, que homologou o plano de recuperação judicial, afastou a aplicação da Lei no 13.043/2014, e dispensou a Recorrida da apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Negativa com Efeitos de Positiva como requisito para a concessão de recuperação judicial.
A Recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 489, § 1o, IV, do CPC, pois “(...) trouxe diversos argumentos, cujo acolhimento modificaria o desfecho do julgamento da instância de origem. E não foram refutados, explícita ou implicitamente. (...)”
Aduz que não foi apreciado o argumento de “(...) exigência da certidão de regularidade fiscal como requisito ínsito ao fato de o crédito tributário não se submeter à recuperação judicial, apontando estar em vigor, no momento da concessão da recuperação judicial, a lei específica (Lei no 13.043/2014) (...)”.
Argumenta que, “(...) se acatado o argumento da recorrente, o tribunal de origem haveria de reconhecer a quebra da ordem de preferência do art. 186, parágrafo único, do CTN e do art. 83 da LRJF, especialmente devido à aplicação de regras da falência à recuperação judicial – como a via atrativa, o juízo universal e a impossibilidade de constrição de bens abrangidos no plano de recuperação, sistematicamente decididas por essa Corte Superior em conflitos de competência (...)”.
Alega que “(...) o acórdão recorrido incidiu em contrariedade aos arts. 57 da LRJF e 191-A do CTN. Ambos os dispositivos, com redações similares, estabelecem a concessão da recuperação judicial – isto é, a homologação do plano de recuperação – à apresentação da certidão negativa de débitos tributários – CND ou certidão positiva com efeitos de negativa – CP -EN. (...)”.
Sustenta que “(...) apesar da imposição legal à apresentação das certidões, a jurisprudência pátria, capitaneada por esse Tribunal Superior, posicionou-se no sentido de que a ausência de lei específica para o parcelamento de débitos de empresas em recuperação judicial justificaria a dispensa das certidões de regularidade fiscal. Na época em que foi consolidado o entendimento, não havia, no âmbito federal, a lei a que referem os arts. 68 da LRJF e 155-A, § 3o, do CTN. Ocorre que o vácuo legislativo, trazido como único fundamento para o deferimento de recuperação judicial sem apresentação de CND ou de CP-EN, foi preenchido pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014, produto da conversão da Medida Provisória no 651, de 9 de julho de 2014. (...)”
Recurso tempestivo (id 59796461).
Sem contrarrazões (id 64006965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Dispõe a Súmula 83 do STJ que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que o acórdão recorrido “(...) incidiu em contrariedade aos arts. 57 da LRJF e 191-A do CTN. Ambos os dispositivos, com redações similares, estabelecem a concessão da recuperação judicial – isto é, a homologação do plano de recuperação – à apresentação da certidão negativa de débitos tributários – CND ou certidão positiva com efeitos de negativa – CP -EN. (...)”.
O acórdão impugnado restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) A regra do artigo 57, da referida lei, bem como do artigo 191-A, do Código Tributário Nacional, sobre e necessidade de apresentação de certidões de regularidade fiscal, deve ser relativizada, pois vai de encontro ao espírito de soerguimento da própria lei, assim como não observa o Princípio da Preservação da empresa, na medida que obstaculiza a recuperação judicial de empreendimento que apresente grande passivo tributário, situação que não é pouco comum, em verdade, integra amplamente a crise econômico-financeira do empreendedor.
Acerca da relativização, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “a interpretação literal do art. 57 da LRF e do art. 191-A do CTN inviabiliza toda e qualquer recuperação judicial, e conduz ao sepultamento por completo do novo instituto”, decidindo que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação judicial (...).
Nesse contexto, a considerar que, em situações similares, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça vem relativizando as exigências documentais, previstas em lei, para que empresas em recuperação judicial possam lograr êxito em seu plano recuperatório, que possui como norte a preservação da empresa diante de sua finalidade econômica e social.
(...)
A apresentação de certidões de regularidade fiscal pela empresa que pretende a concessão da recuperação judicial pode inviabilizar o procedimento, o que vai contra os interesses da empresa, dos credores e do próprio Fisco, porquanto afronta o princípio da preservação da empresa, que consiste em bloquear os prejuízos sociais e econômicos ocasionados pela extinção da atividade empresarial, sem contar que deixa indisponível a aplicação do princípio da função social da empresa.
Importante ressaltar que a superveniência de leis específicas que disciplinam os parcelamentos tributários nos âmbitos federal e estadual, por si só, não possuem o condão de afastar a aparente antinomia entre a exigência contida no aludido art. 57 da Lei Federal n.o 11.101/05 e a finalidade do instituto da recuperação judicial prevista em seu art. 47, sendo certo que compete ao juízo universal a análise de atos voltados contra o patrimônio da empresa.
Desta forma, conclui-se que a homologação da recuperação judicial deve ser deferida ainda que não apresentadas as certidões de regularidade fiscal previstas no artigo 57 da lei no 11.101/05, pois se a legislação afasta a participação de eventual crédito tributário do concurso de credores, a exigência de certidões negativas para concessão da recuperação judicial mostrar-se-ia contraditória. (...)”
(...)
Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a dicção do artigo 57 da Lei de Recuperação que determina a apresentação de certidões negativas de débitos tributários após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo legal do artigo 55 da Lei sem objeções, deve ser interpretada sistemática e teleologicamente, uma vez compreendido o escopo da recuperação e o direito ao parcelamento tributário.
(...)
Assim, na forma do entendimento já delineado, entendo não poder constituir impeditivo ao deferimento da recuperação a ausência da apresentação de certidões negativas de débitos fiscais mesmo após a regulamentação do parcelamento instituída pela Lei 13.043/14, eis que, como dito, não há prejuízo ao fisco neste caso, devendo ser observado o escopo legal de recomposição da atividade empresarial, inclusive considerando seu fim social e o princípio da preservação da empresa. (...)”
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que é possível o deferimento do pedido de recuperação judicial sem a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LICITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. De acordo com o art. 52, II, da Lei n. 11.101/2005, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no art. 69 da mesma Lei.
3. O Tribunal de origem, mediante o prestígio ao princípio da preservação da empresa em recuperação judicial (art. 47 da Lei n. 11.101/2005), autorizou a agravada a participar de procedimento licitatório, independentemente da apresentação de certidão negativa de regularidade fiscal, em razão do fato de estar submetida ao regime da recuperação judicial, observados os demais requisitos estabelecidos no edital, entendendo que "parece ser inexigível qualquer demonstração de regularidade fiscal para as empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua atividade, seja para contratar ou continuar executando contrato com o Poder Público".
4. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que o art. 47 da referida lei serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica" (REsp 1.187.404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013).
5. A Segunda Seção desta Corte Superior, em uma exegese teleológica da nova Lei de Falências, tem reconhecido a desnecessidade de "apresentação de certidão negativa de débito tributário como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial" (AgInt no AREsp 1185380/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018, e AgInt no AREsp 958.025/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
6. Este Tribunal "vem entendendo ser inexigível, pelo menos por enquanto, qualquer demonstração de regularidade fiscal para as empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua atividade (já dispensado pela norma), seja para contratar ou continuar executando contrato com o Poder Público" (AgRg no AREsp 709.719/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 12/02/2016).
7. A inexigibilidade de apresentação de certidões negativas de débitos tributários pelas sociedades empresárias em recuperação judicial, para fins de contratar ou continuar executando contrato com a administração pública, abrange, por óbvio, participar de procedimentos licitatórios, caso dos autos.
8. Ao examinar o tema sob outro prisma, a Primeira Turma do STJ, mediante a ponderação equilibrada dos princípios encartados nas Leis n. 8.666/1993 e 11.101/2005, entendeu possível relativizar a exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar de certame licitatório, desde que demonstrada, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica (AREsp 309.867/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018).
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp 978.453/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020) (g.n)
Com efeito, aplica-se a Súmula 83 do STJ quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento da Corte Superior.
Por fim, destaca-se que a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1001011-06.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 58048493) interposto por UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) com fundamento no artigo 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 17230981):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO MESMO SEM A APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FEDERAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – REJEITADA - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE STJ - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, arguida em controle difuso, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara à qual competir o conhecimento do processo e, se rejeitada, prosseguirá o julgamento; contudo, se acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver (art. 948 e 949, do CPC).
Todavia, na hipótese, não está sendo declarada a inconstitucionalidade de qualquer artigo de lei ou ato normativo, ao contrário, está sendo aplicado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em relação à temática, razão pela qual não há falar em reserva de plenário, o que justifica a rejeição da preliminar.
Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a dicção do artigo 57 da Lei de Recuperação que determina a apresentação de certidões negativas de débitos tributários após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo legal do artigo 55 da Lei sem objeções, deve ser interpretada sistemática e teleologicamente, uma vez compreendido o escopo da recuperação e o direito ao parcelamento tributário.
A dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais não se traduz em prejuízo ao fisco, haja vista que a concessão da recuperação não obstaculiza ou suspende o prosseguimento das execuções fiscais consoante dicção do artigo 6o, § 7o, da Lei de Recuperação.”.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo de Instrumento n. 1001011-06.2019.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2019, Data de Publicação: 28/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 21736486), estes foram rejeitados (id 30956450).
Opostos novos Embargos de Declaração (id 31821989), estes também foram desprovidos (id 54092549).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 4224-23.2006.811.0055, que homologou o plano de recuperação judicial, afastou a aplicação da Lei no 13.043/2014, e dispensou a Recorrida da apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Negativa com Efeitos de Positiva como requisito para a concessão de recuperação judicial.
A Recorrente alega que o acórdão recorrido violou art. 5o, II, da Constituição Federal, ao argumento de inobservância dos arts. 57 e 58 da Lei de Falências e art. 191-A, do CTN.
Argumenta que houve violação ao princípio da isonomia estabelecido no artigo. 5o, caput, da Constituição Federal, na medida em que a decisão instituiu tratamento privilegiado aos credores sem garantia real, pois esses obtêm vantagens em relação à Fazenda Pública com a concessão de recuperação judicial sem exigência de Certidão Negativa de Débitos.
Sustenta, ainda, a afronta ao princípio da livre-concorrência disposto no art. 170, IV, da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) a empresa que obtém a concessão da recuperação judicial com dispensa da exigência de comprovação de regularidade fiscal encontra-se em franca vantagem competitiva em relação aos concorrentes que cumprem com seus deveres fazendários”.
Por fim, aponta a violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e reserva de plenário previstos nos arts. 5o, LIV, LV e 97 da Constituição Federal, sob a alegação de que a decisão recorrida afastou os dispositivos de lei que exigem a comprovação da regularidade fiscal para concessão da recuperação judicial, em afronta à Súmula Vinculante no 10 do STF.
Recurso tempestivo (id 59796461).
Sem contrarrazões (id 64006965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A Recorrente sustenta a existência de ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal (violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa) ao argumento de que o aresto recorrido afastou os dispositivos de lei que exigem a comprovação da regularidade fiscal para concessão da recuperação judicial, a teor do que dispõe a Súmula Vinculante no 10 do STF.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)
Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Feitas essas considerações, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da impossibilidade de análise da ofensa reflexa
É cediço que o Recurso Extraordinário é cabível quando a alegada contrariedade à Constituição Federal seja direta, ou seja, atinja as normas constitucionais. Caso contrário, se a controvérsia demandar o exame da legislação infraconstitucional, não será cabível o aludido recurso.
Logo, se a controvérsia cuida de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequado o manejo do Recurso Extraordinário para impugnar a suposta violação ao sistema normativo jurídico.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, XXXV, LIV E LV, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO CARÁTER SIGILOSO DOS DADOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 5o, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - ARE: 1271602 PR 0033158-74.2013.8.16.0000, Relator: ROSA WEBER (Vice-Presidente), Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/01/2021) (g.n)
Infere-se das razões recursais que a alegação de violação aos artigos 5o, caput, e inciso II, e 170, IV da Constituição Federal, se consubstancia na inobservância, pelo aresto recorrido, dos artigos 57 e 58 da Lei de Falências e art. 191-A, do CTN.
A Súmula 636 do STF preceitua que “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
In casu, a análise da alegada afronta aos princípios da legalidade, da livre-concorrência e da isonomia depende do exame da interpretação dada à Lei de Recuperação Judicial e Falência e ao Código Tributário Nacional, legislações infraconstitucionais que dispõem sobre a matéria.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Da alegada violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF). Decisão proferida em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal
Em suas razões recursais, a Recorrente aponta a afronta à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, ao argumento de que o órgão fracionário afastou os dispositivos de lei que exigem a comprovação da regularidade fiscal para concessão da recuperação judicial, o que enseja a observância da cláusula de reserva de plenário.
Aduz que o aresto recorrido violou a Súmula Vinculante no 10 do STF, pois “(...) o afastamento de uma lei do ordenamento jurídico somente é autorizado ao Poder Judiciário por meio da declaração de inconstitucionalidade, que, por sua vez, depende da observância da cláusula de reserva de plenário. (...)”.
O acórdão impugnado restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) na hipótese, não está sendo declarada a inconstitucionalidade de qualquer artigo de lei ou ato normativo, ao contrário, está sendo aplicado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em relação à temática, razão pela qual não há falar em reserva de plenário.
(...)
A regra do artigo 57, da referida lei, bem como do artigo 191-A, do Código Tributário Nacional, sobre e necessidade de apresentação de certidões de regularidade fiscal, deve ser relativizada, pois vai de encontro ao espírito de soerguimento da própria lei, assim como não observa o Princípio da Preservação da empresa, na medida que obstaculiza a recuperação judicial de empreendimento que apresente grande passivo tributário, situação que não é pouco comum, em verdade, integra amplamente a crise econômico-financeira do empreendedor.
Acerca da relativização, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “a interpretação literal do art. 57 da LRF e do art. 191-A do CTN inviabiliza toda e qualquer recuperação judicial, e conduz ao sepultamento por completo do novo instituto”, decidindo que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação judicial
(...)
Nesse contexto, a considerar que, em situações similares, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça vem relativizando as exigências documentais, previstas em lei, para que empresas em recuperação judicial possam lograr êxito em seu plano recuperatório, que possui como norte a preservação da empresa diante de sua finalidade econômica e social.
(...)
Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a dicção do artigo 57 da Lei de Recuperação que determina a apresentação de certidões negativas de débitos tributários após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo legal do artigo 55 da Lei sem objeções, deve ser interpretada sistemática e teleologicamente, uma vez compreendido o escopo da recuperação e o direito ao parcelamento tributário.
(...)
Assim, na forma do entendimento já delineado, entendo não poder constituir impeditivo ao deferimento da recuperação a ausência da apresentação de certidões negativas de débitos fiscais mesmo após a regulamentação do parcelamento instituída pela Lei 13.043/14, eis que, como dito, não há prejuízo ao fisco neste caso, devendo ser observado o escopo legal de recomposição da atividade empresarial, inclusive considerando seu fim social e o princípio da preservação da empresa. (...)”
Por oportunidade do recente exame da Reclamação 43169/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser eminentemente infraconstitucional a controvérsia relativa à exigência de apresentação de certidões negativas de débitos tributários nos termos do art. 57 da Lei no 11.101/05, delineada nos seguintes termos:
“(...) A controvérsia relativa a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos tributários na forma do art. 57 da Lei no 11.101/05, é eminentemente infraconstitucional, como já decidiu o Plenário da Corte em sede de controle concentrado, nos autos da ADC no 46, em que foram lançados os mesmos argumentos delineados na presente reclamação. Quais sejam: de que o Superior Tribunal de Justiça estaria pautando-se em fundamentos constitucionais para afastar a incidência dos dispositivos da Lei no 11.101/05 e do art. 191-A do Código Tributário Nacional, o que equivaleria a reconhecer implícita e incidentalmente a inconstitucionalidade dos dispositivos lá referidos, inclusive do art. 57 da lei questionada (caso dos autos), o qual exige a apresentação de certidões negativas de débitos tributários, após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores (...)”.
(STF - Rcl: 43169 SP 0102138-58.2020.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/12/2020, Data de Publicação: 04/12/2020)
Nesse aspecto, consignou a Suprema Corte que, ao afastar a incidência dos dispositivos da Lei no 11.101/05 e do art. 191-A do Código Tributário Nacional na análise do Recurso Especial 1.864.625/SP, o Superior Tribunal de Justiça exerceu um juízo de ponderação de proporcionalidade entre duas normas infraconstitucionais, que não tem o condão, por si só, de conferir à controvérsia um caráter constitucional:
“(...) Com base nessa orientação é que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça exerceu um juízo de ponderação entre a exigência do art. 57 da Lei 11.101/05 e os princípios gerais constantes da norma legal, notadamente no seu art. 47, concluindo, assim, pela desproporcionalidade da exigência contida na primeira norma, com os princípios gerais delineados na segunda.
Como bem esclareceu nas informações prestadas, a Ministra Nancy Andringui Relatora do acórdão reclamado, na exegese sistemática das normas infraconstitucionais se exerceu um juízo de proporcionalidade dada a “existência de aparente antinomia entre a norma do art. 57 da LFRE e o princípio insculpido em seu art. 47 (preservação da empresa). (...)”
Com efeito, concluiu o Supremo Tribunal Federal que o embasamento da decisão em princípio constitucional não conduz, necessariamente, a um juízo de inconstitucionalidade.
Ademais, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que a interpretação de norma infraconstitucional pelo acórdão, sem que se declare a sua inconstitucionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário.
Nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. 2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1265732 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-294 DIVULG 16-12-2020 PUBLIC 17-12-2020) (g.n)
A partir dessas premissas, verifica-se que os fundamentos adotados pelo órgão fracionário deste Tribunal estão em conformidade com o entendimento do STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC e nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 660), e inciso V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça